Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA CRIANÇA MENOR DE 14 ANOS. CONFIGURAÇÃO DO CRIME. SEQUESTRO. PRIVAÇÃO LIBERDADE. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDA CARGO PÚBLICO. EFEITO EXTRAPENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

2. Se os depoimentos da vítima se mostraram coesos e harmônicos com os demais elementos produzidos no processo e ausentes contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, correta a solução do feito.

3. A inconclusão do laudo de corpo de delito e do laudo pericial do veículo não pode afastar a condenação porque os crimes sexuais praticados com atos libidinosos diversos da conjunção carnal não deixam vestígios.

4. Correta a condenação pelo crime de sequestro porque a privação da liberdade, elementar do delito, restou demonstrada, vez que a vítima foi obrigada pelo apelante a entrar no seu veículo sendo mantida sob sua vigilância constante.

5. A decretação de perda do cargo público, nos termos do artigo 92 do Código Penal, é efeito extrapenal da sentença podendo levar à perda do cargo do condenado desde que haja fundamentação adequada.

6. O apelante era lotado em Unidade de Gerência Serviço de Atenção Primária, assim denominada o posto de saúde conhecido como “clínica da família”. Logo, a natureza do cargo público exercido pelo réu é incompatível com a de um agente que pratica crime tão grave contra criança que frequentava o posto de saúde em que ele trabalhava.

7. Autoriza-se a condenação do apelante por danos morais, embora o delito não tenha sido praticado no contexto de violência doméstica ou familiar, visto que os crimes por ele praticados atingiram substancialmente direitos da personalidade da vítima menor de 14 anos, pessoa em plena formação. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.